Tribunal: TJES
Processo: 0023022-38.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. CONTRATO DE DEPÓSITO DE MERCADORIA EM ARMAZÉM GERAL. ENCHENTE. AVARIA DA CARGA ARMAZENADA. OBRIGAÇÃO DE GUARDA. RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO DEPOSITÁRIO. DECRETO Nº 1.102/1903. RECURSO DESPROVIDO.

1
)

A obrigação central do depositário é a de custodiar o bem objeto de contrato, que abrange o dever de guarda e conserva com a mesma diligência e cuidado que costuma empregar relativamente aos bens do seu próprio patrimônio, com a obrigação de manter a coisa no mesmo estado em que a recebeu e restituir a coisa quando solicitado.

2)
A doutrina de Fabio Ulhoa Coelho sinaliza que os “riscos da coisa depositada correm por conta do depositante, em função do princípio res perit domino. Se, porém, a culpa por sua perda ou deterioração é imputável ao depositário, é dele a obrigação de indenizar o depositante” (in: Curso de Direito Civil – Contratos, volume 3, 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 235).

3
)
O Decreto n.º 1.102 de 1903, que instituira as regras para o estabelecimento de armazéns gerais, ainda vigente, impõe ser da responsabilidade do armazém as perdas e avarias da mercadoria, mesmo nos casos de força maior.

4)
Descabe, todavia, o direito de abatimento dos custos de armazenagem dos salvados, seja por se tratar de contrato personalíssimo, ao qual se vincularam apenas os contratantes originários, seja pela necessidade de observância do procedimento próprio previsto no art. 10 do Decreto 1.102/1903.

5)
Recurso desprovido. Sentença Mantida.

6)
Honorários advocatícios recursais fixados em 2%.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023022-38.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EADI SILOTEC
APELADO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. CONTRATO DE DEPÓSITO DE MERCADORIA EM ARMAZÉM GERAL. ENCHENTE. AVARIA DA CARGA ARMAZENADA. OBRIGAÇÃO DE GUARDA. RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO DEPOSITÁRIO. DECRETO Nº 1.102/1903. RECURSO DESPROVIDO.

1
)

A obrigação central do depositário é a de custodiar o bem objeto de contrato, que abrange o dever de guarda e conserva com a mesma diligência e cuidado que costuma empregar relativamente aos bens do seu próprio patrimônio, com a obrigação de manter a coisa no mesmo estado em que a recebeu e restituir a coisa quando solicitado.

2)
A doutrina de Fabio Ulhoa Coelho sinaliza que os “
riscos da coisa depositada correm por conta do depositante, em função do princípio res perit domino. Se, porém, a culpa por sua perda ou deterioração é imputável ao depositário, é dele a obrigação de indenizar o depositante
” (in: Curso de Direito Civil – Contratos, volume 3, 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 235).

3
)
O Decreto n.º 1.102 de 1903, que instituíra as regras para o estabelecimento de armazéns gerais, ainda vigente, impõe ser da responsabilidade do armazém as perdas e avarias da mercadoria, mesmo nos casos de força maior.

4)
Descabe, todavia, o direito de abatimento dos custos de armazenagem dos salvados, seja por se tratar de contrato personalíssimo, ao qual se vincularam apenas os contratantes originários, seja pela necessidade de observância do procedimento próprio previsto no art. 10 do Decreto 1.102/1903.

5)
Recurso desprovido. Sentença mantida.

6)
Honorários advocatícios recursais fixados em 2%.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a perquirir a responsabilidade do depositário e eventual dever de indenizar, bem como a possibilidade de compensação de eventuais créditos recíprocos.

No caso, cuida-se de contrato de depósito voluntário e oneroso firmado entre
Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem
e
Cia. de Transportes e Armazéns Gerais
–
Silotec
, para a guarda de componentes eletrônicos importados da China, os quais foram avariados por alagamento em galpão da apelante em 10/01/2012 enquanto aguardavam o desembaraço aduaneiro pela alfândega da Receita Federal do Brasil.

Tratando-se de carga segurada, a empresa
Tokio Marine
despendeu a quantia de R$ 1.360.019,97 em favor do proprietário, sub-rogando-se nos limites do valor da indenização previsto em apólice de seguro, na forma do
caput
do art. 786 do Código Civil:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Como cediço, a obrigação central do depositário é a de custodiar o bem objeto de contrato, que abrange o dever de guarda e conserva com a mesma diligência e cuidado que costuma empregar relativamente aos bens do seu próprio patrimônio.

É também obrigação do depositário manter a coisa no mesmo estado em que a recebeu e restituir a coisa quando solicitado.

Nesse contexto, a doutrina de Fabio Ulhoa Coelho sinaliza:
“Os riscos da coisa depositada correm por conta do depositante, em função do princípio res perit domino.
Se, porém, a culpa por sua perda ou deterioração é imputável ao depositário, é dele a obrigação de indenizar o depositante
”
(in: Curso de Direito Civil – Contratos, volume 3, 9
a
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 235).

Em regra, o depositário se isenta do dever de indenizar nos casos de força maior, assim considerados os acontecimentos inevitáveis, na esteira do art. 642 c/c parágrafo único do art. 393 do Código Civil:

Art. 642. O depositário não responde pelos casos de força maior; mas, para que lhe valha a escusa, terá de prová-los.

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Entretanto, o Decreto n.º 1.102 de 1903, que institui as regras para o estabelecimento de armazéns gerais, ainda vigente, determina ser da responsabilidade do armazém as perdas e avarias da mercadoria, mesmo nos casos de força maior:

Art. 12 - Nos armazéns gerais podem ser recebidas mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes a diversos donos, guardando-se misturadas.

2º - o armazém geral responde pelas perdas e avarias da mercadoria, ainda mesmo no caso de força maior.

Cuida-se, portanto, de responsabilidade sem culpa especificada por decreto, relacionada ao risco da atividade normalmente desenvolvida.

Nesse sentido, confira-se o precedente da Corte de Cidadania, segundo o qual a simples chuva não possui o condão de eximir a armazenadora da obrigação de indenizar:

RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO EM ARMAZÉM GERAL DE GRÃOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 515 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE ARMAZENAGEM FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.973/2000. PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. INCIDÊNCIA APENAS DAS REGRAS DO DECRETO N. 1.102/1903. INVOCAÇÃO DE FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não procede a tese acerca de violação art. 515 do CPC/1973, pois a Corte local enfrentou a tese recursal, ao assentar que o art. 642 do CC dispõe que o depositário, para não responder pelos casos de força maior, terá de prová-los, e não houve nem mesmo comprovação de que as sacas atingidas pela intempérie são as as mesmas da parte autora (qualidade e quantidade).

2. No contrato de armazenagem (depósito de mercadorias em armazém geral), o depositário emite um "recibo", ou títulos de sua emissão exclusiva, quais sejam, conhecimento de depósito e respectivo warrant, representativos, de um lado, das mercadorias depositadas e, de outro lado, das obrigações assumidas, em razão do contrato de depósito.

3. No caso, o contrato de depósito foi firmado em 26 de abril de 1995, a avença deve ser resolvida apenas à luz do Decreto n. 1.102 de 1903, por isso, não tem aplicação ao caso a Lei n. 9.973/2000, que trata do sistema de armazenagem de produtos agropecuários, estabelecendo no art. 6º, § 6º, que fica obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de garantir, a favor do depositante, os produtos armazenados contra incêndio, inundação e quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem.

4.
A força maior é causa excludente de responsabilidade civil, que tem por característica marcante sua inevitabilidade, constituindo evento caracterizado por acontecimentos naturais, como inundação, raio, terremoto, ciclone, maremoto. Com efeito, em vista da própria natureza do contrato de depósito em armazém geral, simples chuva ou vendaval - desde que não tenha o vulto semelhante a de um ciclone de magnitude -, não são hábeis para se cogitar em eximir a armazenadora de sua obrigação de restituir, em adequado estado de conservação, os bens fungíveis depositados.

5. Por um lado, como o contrato de depósito contemplou o pagamento de sobretaxa para a cobertura do caso fortuito, o art. 37, parágrafo único, do Decreto n. 1.102 de 1903 dispõe que são nulas as convenções, ou cláusulas que diminuam ou restrinjam as obrigações e responsabilidades que, por esta lei, são impostas às empresas de armazéns gerais e as que figurarem nos títulos que elas emitirem.

Por outro lado, o art. 393 do CC/2002 - correspondente ao art. 1.058 do CC/1916 - estabelece que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, apenas se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

6. No tocante à prisão civil do fiel depositário, estabelece o art. 7º, n. 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) que ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.217.701/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 28/6/2016.)

No caso, inviável reputar por motivo de força maior a inundação das instalações da recorrente em virtude das chuvas ocorridas no mês de janeiro, na medida que a prova pericial sobrelevou o histórico de ocorrências semelhantes na região, que se aproximam da medida alcançada pela água (fl. 250).

Ademais, situam-se as instalações da apelante em terreno lindeiro à área alagadiça do Rio Santa Maria, contíguas à calha do leito do afluente, não havendo se falar em imprevisibilidade da inundação.

Descabe, todavia, o direito de abatimento dos custos de armazenagem dos salvados, seja por se tratar de contrato personalíssimo, ao qual se vincularam apenas os contratantes originários, seja pela necessidade de observância do procedimento próprio previsto no art. 10 do Decreto 1.102/1903,
in verbis
:

Art. 10 - O prazo de depósito, para os efeitos deste artigo, começará a correr da data da entrada da mercadoria nos armazéns gerais e será de seis meses, podendo ser prorrogado livremente por acordo das partes.

Para as mercadorias estrangeiras sujeitas a direitos de importação e sobre as quais tenham sido emitidos os títulos do art. 15, o prazo de seis meses poderá ser prorrogado até mais um ano pelo inspetor da Alfândega, se o estado das mercadorias garantir o pagamento integral daqueles direitos, armazenagens e as despesas e adiantamentos referidos no art. 14.

Se essas mercadorias estiverem depositadas nas docas, nos entrepostos particulares e nos trapiches alfandegados, a prorrogação do prazo dependerá também do consentimento da respectiva companhia ou concessionário.

§ 1º -
Vencido o prazo do depósito, a mercadoria reputar-se-á abandonada e o armazém geral dará aviso ao depositante, marcando-lhe o prazo de oito dias improrrogáveis, para a retirada da mercadoria contra a entrega do recibo (art. 6º) ou dos títulos emitidos (art. 15).

Findo este prazo, que correrá do dia em que o aviso for registrado no correio,
o armazém geral mandará vender a mercadoria por corretor ou leiloeiro, em leilão público, anunciado com antecedência de três dias pelo menos, observando-se as disposições do art. 28, §§ 3º, 4º, 6º e 7º.

§ 2º - Para prova do aviso prévio bastarão a sua transcrição no copiador do armazém geral e o certificado do registro da expedição pelo correio.

§ 3º -
O produto da venda, deduzidos os créditos indicados no art. 26 § 1º, se não for procurado, por quem de direito , dentro do prazo de oito dias, será depositado judicialmente por conta de quem pertencer.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
a
apelação
e a ela
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro em 2% a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.